Tribunal: STF
Processo: RE 114939
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA AO PARAGRAFO 2, DO ART. 153, E INC. VI, DO ART. 165, DA
CARTA MAGNA. BANCARIO. FUNÇÃO DE GERENTE DE AGENCIA. HORAS EXTRAS
(INCORPORAÇÃO).
A QUESTÃO DE DEFINIR-SE A NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO DE TRABALHO
DO GERENTE BANCARIO, DE MODO A SE CONCLUIR SE FAZ JUS AO PAGAMENTO
DE HORAS EXTRAS, DEPENDE DO EXAME DAS PROVAS E DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO SE ALCA A NIVEL CONSTITUCIONAL
A JUSTIFICAR-SE O APELO EXTREMO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.